Tribunal: TJBA
Processo: 8035455-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035455-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZAMP S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO NUNEZ CAMPOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INCORPORADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO FORMAL DO FISCO ESTADUAL QUANTO A INCORPORAÇÃO. DECADÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 150, § 4º, DO CTN COMBINADO COM A SÚMULA 622/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.Pretende a agravante a extinção da execução fiscal referente à cobrança de ICMS do período descrito no Auto de Infração nº 2068370003209, constante na CDA de Id. 133446263, sustentando a ilegitimidade passiva
ad causam
da executada BGMAXX BA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, em razão de sua incorporação pela empresa ZAMP S.A, ou, subsidiariamente, requer a extinção do crédito tributário do período de 31/01/2015 a 31/10/2015, em função da decadência do lançamento que constitui o Auto de Infração nº 206837.0003/20-9.

2.
A responsabilidade tributária da empresa incorporadora é incontroversa, e a jurisprudência do STJ dispensa a modificação da CDA no caso de incorporação não comunicada ao Fisco (Tema Repetitivo 1049/STJ).

3. Além disso, embora a parte agravante alegue que o fisco já tinha conhecimento da extintição por incorporação em razão dos e-mails trocados entre os representantes da ora agravante e os auditores da SEFAZ, não há nos autos documentação capaz de comprovar que a incorporação foi devidamente registrada na Junta Comercial e informada à Receita Federal,
o que permitiria a atualização do sujeito passivo nos lançamentos tributários.

4. No caso dos autos, a inexistência de prova documental que comprove o registro da incorporação na Junta Comercial e a devida comunicação à Receita Federal impossibilita o reconhecimento da modificação do sujeito passivo nos tributos lançados contra a empresa ora agravante. Sem essa formalização, o ato de incorporação não produz efeitos jurídicos plenos, especialmente em matéria tributária, visto que a Administração Pública não pode se basear em mera comunicação informal, como e-mails, para reestruturar sua relação jurídico-tributária com o contribuinte.

5. Assim, não havendo nos autos qualquer comprovação de que a incorporação foi comunicada ao Fisco Estadual, a incorporadora ZAMP S.A. assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, sendo responsável pelos débitos constantes da CDA executada, sem que haja necessidade de substituição da referida Certidão de Dívida Ativa. Assim, o redirecionamento da execução, portanto, pode ocorrer em desfavor da ZAMP S.A.

6.No caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como é o caso dos autos, subsistem duas hipóteses para a inauguração da contagem do prazo decadencial do direito de constituição do crédito tributário: (i) quando o contribuinte declara e paga o tributo, o prazo de cinco anos conta a partir do fato gerador (art. 150, §4º do CTN); e (ii) quando não há declaração nem pagamento, o prazo de cinco anos conta a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.173, I, do CTN.

7.No caso concreto, da CDA Id. 47852349, p.8, extrai-se que houve declaração e pagamento a menor pelo contribuinte, sem notícia de dolo, fraude ou simulação, a atrair o regramento disposto no artigo 150, §4º do CTN, que estabelece como marco inicial para a homologação a data do fato gerador, pelo que resta afastada a regra insculpida no artigo 173, I, do CTN

8.

Nesse sentido, constatada a ocorrência da decadência do direito de constituição do crédito tributário relativo ao período compreendido entre 09/02/2015 e 29/10/2015, declara-se, de ofício, a extinção da pretensão executiva nesse particular, devendo prosseguir a execução fiscal em relação aos demais períodos.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035455-69.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante ZAMP S.A. e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor.